Tribunal: STF
Processo: RE 416729
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Benefício assistencial (CF, art. 203, V; L.
8.742/93, art. 20, § 3º): ao afastar a exigência de renda familiar
inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, para a concessão do
benefício, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo
 STF na ADIn 1232, Galvão, DJ 01.06.2001, conforme assentado na Rcl
2.303-AgR, Pleno Ellen Gracie, 3.5.2004, quando o Tribunal afastou a
 possibilidade de se emprestar ao texto impugnado interpretação
segundo a qual não limita ele os meios de prova da condição de
miserabilidade da família do necessitado deficiente ou idoso.
3.
Recurso extraordinário: devem ser considerados os fatos da causa na
versão do acórdão recorrido (Súmula 279): precedentes.